Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-16.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALOR FIXADO PELA FRUIÇÃO DO BEM A SER CALCULADO SOBRE O VALOR DO VEÍCULO, DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO BEM, ATÉ A RESCISÃO DO PACTO. CABIMENTO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP. SENTENÇA DE PARCIAL

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALOR FIXADO PELA FRUIÇÃO DO BEM A SER CALCULADO SOBRE O VALOR DO VEÍCULO, DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO BEM, ATÉ A RESCISÃO DO PACTO. CABIMENTO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso não provido.